Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704432-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LIMA &amp; GOULART AUTO ELETRICA LTDA - ME DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR